Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO POR 03 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO NÃO APLICADAS AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de homicídio tentado, por duas vezes, quando demonstrada nos autos a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado se manteve em lugar incerto e não sabido por quase 03 anos, sendo necessária a sua citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. A evasão do distrito da culpa logo após a prática dos crimes demonstra que o paciente não tem a intenção de cumprir a decisão judicial.

2. A gravidade dos fatos (homicídio tentado por duas vezes) e o comportamento furtivo do paciente constituem fundamentos idôneos para respaldar a segregação cautelar.

3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.